Tribunal: TJSP
Processo: 1501320-29.2018.8.26.0568
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Restrição liberdade da vítima - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Afastamento da agravante genérica – Impossibilidade – Irrelevância do desconhecimento da idade da vítima – Idade do ofendido comprovada nos autos - Pena – Dosimetria – Reprimenda bem dosada – Regime inicial fechado –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado – Restrição liberdade da vítima - Acervo probatório que justifica a procedência da ação penal – Autoria e Materialidade comprovadas – Afastamento da agravante genérica – Impossibilidade – Irrelevância do desconhecimento da idade da vítima – Idade do ofendido comprovada nos autos - Pena – Dosimetria – Reprimenda bem dosada – Regime inicial fechado – Adequado à espécie – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501320-29.2018.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
apelante PAULO DAVID FERREIRA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
2
Apelação no 1501320-29.2018.8.26.0568
Voto no
18.554 - Digital
Apelante:
Paulo David Ferreira de Oliveira
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Roubo circunstanciado
Restrição
liberdade da vítima - Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas Afastamento da agravante genérica
Impossibilidade Irrelevância do desconhecimento da
idade da vítima Idade do ofendido comprovada nos
autos - Pena Dosimetria Reprimenda bem dosada
Regime inicial fechado Adequado à espécie APELO
DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a
r. sentença de fls. 184/193, que julgou procedente a ação penal e
condenou Paulo David Ferreira de Oliveira como incurso no artigo
157, § 2o, inciso V, c.c. o artigo 61, inciso II, h, e artigo 157, caput, c.c.
o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71 todos do Código Penal, à
pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, em
regime fechado, mais 17 (dezessete) dias-multa, no valor unitário
mínimo.
Inconformado, apela o réu postulando o
afastamento da agravante genérica do artigo 61, inciso II, h, do CP
(fls. 238/243).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
3
Ofertadas contrarrazões (fls. 247/249), a
i. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso defensivo (fls. 255/258).
É o relatório.
2. Consta nos autos que no dia 25 de
outubro de 2018, por volta das 15h45min, no guichê da empresa
Viação Santa Cruz, localizado na Avenida Expresso Antônio Bolonha,
s/no - Terminal Rodoviário Fernando Ruy, na cidade de Vargem
Grande do Sul, Paulo David Ferreira de Oliveira subtraiu, para si,
mantendo a vítima em seu poder e mediante grave ameaça contra
J.R.S., a quantia de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais) em
dinheiro, pertencente à referida empresa de ônibus
Consta ainda que, no dia 25 de outubro de
2018, por volta das 16h15min, na Rodovia SPA 230/342, próximo
ao trevo da empresa Soufer, entrada de São João da Boa Vista, no
interior do ônibus da Viação Nasser, São João da Boa Vista, Paulo
David Ferreira de Oliveira tentou subtrair para si, mediante grave
ameaça, dinheiro e aparelho celular da vítima S.G.E., só não
conseguindo seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
É
da
dinâmica
fático-probatória
decorrente da instrução: o apelante já com a intenção de roubar,
primeiramente se dirigiu até guichê da Viação Santa Cruz, na cidade
de Vargem Grande do Sul. Chegando lá, adentrou o local e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
4
simulando estar armado, ameaçou a vítima J.R.S., dizendo: isso é um
assaltado, não sai de perto de mim, porque se não sua família vai ser
morta (sic), momento em que pegou todo o dinheiro que estava no
caixa. Na sequência, o indigitado permaneceu dentro do Guichê, por
meia hora, mantendo o ofendido sob ameaça, dizendo os meus
comparsa estão aqui perto, nós somos do PCC, não treme e fica perto
de mim porque se não sua família morre (sic). Ato contínuo, o
increpado dali se evadiu na posse do dinheiro e adentrou em um
ônibus da Empresa Santa Cruz, que seguiu viagem pela rodovia SPA
230/342, sentido São João da Boa Vista. No decurso da viagem, nas
proximidades do trevo da empresa Soufer, no interior do referido
ônibus, ainda com a intenção de roubar, abordou o motorista do
veículo, S.G.E., e anunciou o assalto, dizendo: agora você me dá todo
o dinheiro, o celular e a partir de agora você não fala com mais
ninguém, pois você está sequestrado, só depois que eu descer, depois
de 40 minutos você pode abrir a boca, porque tem gente na rua da sua
casa. Ocorre que a vítima, logo em seguida, avistou uma viatura
policial nas margens da rodovia, estacionou o ônibus e pediu
socorro aos policiais, que adentraram o veículo e abordaram o
denunciado, impedindo a consumação do segundo crime.
Em que pese o inconformismo reste
adstrito à dosimetria, anoto que, à evidência, o acusado foi
regularmente processado e, ao final condenado pelo cometimento
do delito de roubo majorado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
5
Realço que o desfecho meritório respeitou
os substratos probatórios coligidos aos autos, não se vislumbrando
mácula alguma a ser declarada, ex officio, por esta Corte.
Destarte, a condenação do acusado era
mesmo certa, tendo a d. defesa se adstrito a buscar o afastamento da
agravante genérica por ser uma das vítimas idosa.
Sem razão, contudo.
Senão vejamos.
O MM Juiz a quo na primeira etapa fixou as
penas dos roubos no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10
dias-multa.
Na segunda fase consignou: ante a
reincidência do acusado, acima aludida, e a confissão (que ainda que
parcial, foi considerada para a condenação - Súmula 545 do STJ),
compenso aludidas circunstâncias, deixando de proceder a aumento
ou redução de pena. Contudo, como a vítima do guichê de Vargem
Grande do Sul foi um senhor idoso, com 64 anos, e cuja idade seria
perceptível ao réu, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
h, do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena em um sexto,
perfazendo quatro anos e oito meses de reclusão, mais onze dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
6
Na terceira fase, aumentou 1/3 ante a
incidência da causa de aumento de pena do artigo 157, § 2o, inciso V,
do Código Penal, uma vez que o acusado manteve a vítima com a
liberdade restrita por cerca de meia hora, o que importa em maior
reprovabilidade e gravidade do crime. Assim, a sanção irá perfazer
seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, mais quinze dias-multa.
No que tange ao roubo tentado, como o acusado apesar de ter
anunciado o assalto e feito menção a estar armado, não chegou a se
apoderar de nenhum bem do motorista, reduzo a sanção em 2/3, face
ao iter criminis percorrido, perfazendo a pena o montante de um ano,
seis meses e vinte dias de reclusão, mais três dias-multa. Por
conseguinte, e diante da regra do artigo 71 do Código Penal, considero
a pena de somente o crime mais grave (roubo majorado consumado) e
aumento-a em um sexto, já que foram dois os delitos praticados, de
modo que a sanção do acusado irá perfazer sete anos, três meses e
três dias de reclusão, mais dezessete dias-multa, quantum definitivo à
mingua de demais causas modificadoras.
Pois bem.
Inviável o afastamento da agravante
genérica do artigo 61, II, h, CP.
A defesa pretende o afastamento da
referida agravante, ao argumento de que o réu não tinha como saber
a idade da vítima e também porque não restou comprovado que o
ofendido é idoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
7
Todavia, não se exige o conhecimento
prévio do agente da idade da vítima. Este requisito não possui
fundamento no Código Penal, que somente alude a circunstância
objetiva de o crime ser cometido contra idoso.
Nesse sentido:
É irrelevante o desconhecimento da idade da
vítima na incidência da agravante genérica, por se
tratar de circunstância objetiva, suficientemente
comprovada pela prova oral e termos de
qualificação ao azo dos depoimentos (fls. 13 e
199), sendo despicienda a juntada de documento
oficial. Nesse sentido, julgado da Instância Especial
(HC 233361/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta
Turma, j. 26.06.2012).
Ademais, prescindível que se junte aos
autos documentação oficial para conferir o ano de nascimento do
ofendido, porquanto a vítima foi ouvida na fase inquisitiva e em
juízo, ocasiões em que foi devidamente qualificada (fls. 05 e mídia
digital, respectivamente), comprovando-se que era mesmo idosa à
época dos fatos.
Confira-se:
Apelação. Furto simples tentado e falsa identidade.
Recurso defensivo postulando a absolvição por
atipicidade da conduta (furto e falsa identidade)
ou por insuficiência probatória (furto). Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório,
suficiente
para
sustentar
a
condenação por ambas as infrações penais, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
8
moldes em que proferida. Relevante lesão ao bem
jurídico. Réu portador de maus antecedentes
criminais e reincidente. Penas corretamente
aumentadas. Vítima maior de 60 (sessenta)
anos de idade na data do fato. Configuração da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, letra
"h", do CP, sem a necessidade de comprovação
da idade através de documentos pessoais do
ofendido. Correta redução das sanções pelo
reconhecimento da tentativa de furto na fração
mínima de 1/3 (um terço), ante o expressivo iter
criminis percorrido. Penas e regimes prisionais
mantidos. Recurso não provido, com expedição de
mandado de prisão.” (Relator(a): Sérgio Coelho;
Comarca: Piracicaba; Órgão julgador: 9a Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
30/06/2016; Data de registro: 06/07/2016). Grifei
E ainda:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO
CONCURSO DE AGENTES. Materialidade e autoria
sobejamente demonstradas nos autos. Recurso
defensivo que se restringe à redução da pena.
Descabimento Inviabilidade de reconhecimento da
atenuante da confissão, porquanto qualificada e
não aproveitada pelo juízo 'a quo' como
fundamento da condenação. Ademais, atenuante
que restaria preterida pela reincidência, nos
termos do art. 67 do CP. Desnecessidade de
apresentação de documentação pessoal da
vítima para aferição de sua idade, porquanto
comprovada pelas qualificações colhidas extra
e judicialmente. Precedentes Regime fechado
mantido
Recurso
desprovido
(TJSP

Ap
0004555-51.2016.8.26.0050, 4a. Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis, j. 16.05.2017, v.u.). Grifei.
Destarte, as penas, porquanto fixadas de
acordo com o princípio da legalidade e pautadas por critérios de
razoabilidade, não merecem qualquer reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
9
Por derradeiro, no que tange ao regime
prisional, correta a imposição de regime fechado para início de
cumprimento da reprimenda carcerária imposta.
Isto porque deve se levar em conta a
gravidade in concreto do delito, caracterizada pelo fato de que o réu,
mediante grave ameaça, subjugou as vítimas para subtrair-lhes os
bens, o que demonstra total desprezo pela norma penal e pelas
regras de convívio em sociedade.
Neste sentido, aliás, já decidiu esta
Egrégia Corte, confira-se:
“O regime prisional eleito é o adequado. Em casos
de roubo qualificado, deve ser fixado regime inicial
mais
severo,
pela
clara
demonstração
de
periculosidade do agente. No caso, não se perca de
vista, os agentes fizeram uso de armas de fogo, não
se preocupando com as consequências do ato, o
que denota falta de controle de impulsos e maior
periculosidade. O réu praticou delito grave, que
traz desassossego à sociedade, autorizando o
encarceramento mais severo na fase inicial do
cumprimento da pena corporal” 1.
Não é outro o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
EM
RECURSOESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL.
REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO. POSSIBILIDADE.
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. 1. Apesar da
1 13a Câmara de Direito Criminal Apelação no 0075950-11.2013.8.26.0050 rel. Desembargador
Augusto de Siqueira, j. 22.01.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
10
aplicação da pena no mínimo legal e da
primariedade do agravante, a fixação do regime
mais severo teve fundamentação idônea, extraída
de elementos concretos da prática delitiva, em que
houve ameaças às vítimas, por meio da utilização
direta de arma de fogo. 2. Inexiste ilegalidade na
imposição
do
regime
fechado,
tampouco
desrespeito ao comando das Súmulas 440/STJ e
718 e 719/STF. 3. A estipulação do regime de
cumprimento da pena não está atrelado, em
caráter absoluto, à pena-base. O fato de esta
ser colocada no mínimo legal não torna
obrigatória a fixação de regime menos severo,
desde que, por meio de elementos extraídos da
conduta
delitiva,
seja
demonstrada
a
gravidade concreta do crime, de forma a
autorizar a imposição de regime mais rigoroso
do que aquele permitido pelo quantum da
reprimenda. 4. Agravo regimental improvido”
(grifo não original) 2.
Não bastasse, Paulo é reincidente.
De se ressaltar, inexistir qualquer violação
às Súmulas no 718 e 719 do Excelso Pretório, posto que a fixação do
regime inicial do cumprimento da pena carcerária não se deu com
base exclusivamente no quantum da pena cominada in concreto,
mas, sobretudo nas condições pessoais do réu e circunstâncias
objetivas do crime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Fica, portanto, mantido o regime fechado
para início de cumprimento da reprimenda carcerária, nos termos
do artigo 33, §§ 2o e 3o do Estatuto Repressor, único suficiente à
prevenção e reprovação do delito.
2 AgRg no AREsp 169.855/SP 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 16.05.2013 DJU 29.05.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501320-29.2018.8.26.0568 -Voto no 18554
11
E, ainda que considerado o disposto no
art. 387, §2o, do Código de Processo Penal, no caso dos autos, o
regime inicial fechado foi fixado em razão de as circunstâncias
judicias serem amplamente desfavoráveis e não em razão do
quantum da pena fixada.
Por fim, sem prejuízo da custódia cautelar
anteriormente decretada, ora mantida pela ausência de alteração na
conjuntura que determinou sua decretação, fica determinada desde
já, a expedição, após o esgotamento de todos os recursos, de
mandado de prisão, em regime fechado, bem como de carta de guia,
para que seja iniciado o cumprimento das penas em definitivo.
3. Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo.
SILMAR FERNANDES
Relator